Tribunal: TJSP
Processo: 1025724-54.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
AÇÃO DE RESSARCIMENTO MOVIDA PELA SEGURADORA CONTRA A EMPRESA RESPONSÁVEL PELA OPERAÇÃO QUE ACABOU RESULTANDO NA AVARIA DOS COMPONENTES TRANSPORTADOS DURANTE O IÇAMENTO E A MOVIMENTAÇÃO DO CONTÊINER NO DESEMBARQUE NO PORTO DE SANTOS.

SEGURADORA QUE NESTA AÇÃO SE VOLTA CONTRA A OPERADORA PORTUÁRIA, MAS QUE NA AÇÃO MOVIDA PELAS SUAS SEGURADAS, ANTE A NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA,

Ementa:

AÇÃO DE RESSARCIMENTO MOVIDA PELA SEGURADORA CONTRA A EMPRESA RESPONSÁVEL PELA OPERAÇÃO QUE ACABOU RESULTANDO NA AVARIA DOS COMPONENTES TRANSPORTADOS DURANTE O IÇAMENTO E A MOVIMENTAÇÃO DO CONTÊINER NO DESEMBARQUE NO PORTO DE SANTOS.

SEGURADORA QUE NESTA AÇÃO SE VOLTA CONTRA A OPERADORA PORTUÁRIA, MAS QUE NA AÇÃO MOVIDA PELAS SUAS SEGURADAS, ANTE A NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA, DEFENDEU EM TODAS AS FASES DAQUELE PROCESSO A RESPONSABILIDADE DO EMBARCADOR NA CHINA, SALIENTANDO QUE A ORA RÉ NÃO DETINHA QUALQUER RESPONSABILIDADE PELOS DANOS VERIFICADOS.

APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DAQUELA AÇÃO (No 1004288-95.2015.8.26.0309), A SEGURADORA INDENIZOU AS SEGURADAS, E AGORA BUSCA, COM FUNDAMENTO NO ART. 786 DO CÓDIGO CIVIL, O RESSARCIMENTO DO QUE DESPENDEU.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM COMINAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA DEVIDA AOS PATRONOS DAS DENUNCIADAS NESTES AUTOS. FUNDAMENTO NA VEDAÇÃO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM E DEMAIS VERTENTES DA CLÁUSULA GERAL DA BOA-FÉ OBJETIVA.

PRESERVAÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO, COM AFASTAMENTO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E DA IMPUTAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA AUTORA PELOS HONORÁRIOS DOS PATRONOS DAS DENUNCIADAS, ESTES MAJORADOS.

PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS DA AUTORA E DAS DENUNCIADAS.